Tribunal: STF
Processo: ARE 1568487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉUS PRESOS. CRIMES CONTRA A SAÚDE E A PAZ PÚBLICAS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.



    PRELIMINAR. RECURSO DE GEAN. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO FEITO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA, ESPECIALMENTE QUANTO AO APARELHO CELULAR APREENDIDO. INVIABILIDADE. ACESSO A INTEGRALIDADE DO MATERIAL EXTRAÍDO DO CELULAR GARANTIDO ÀS DEFESAS DESDE O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ADEMAIS, SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO OU DE ADULTERAÇÃO DA PROVA. VÍCIO NÃO VERIFICADO.



    MÉRITO. RECURSOS DE ALESSANDRO, KETYLLEN E GEAN . PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, BEM COMO PEDIDO DO PRIMEIRO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM O MESMO FUNDAMENTO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. AGENTES QUE REALIZAVAM A MERCANCIA ESPÚRIA DE MANEIRA ESTÁVEL, PERMANENTE E ORGANIZADA, INCLUSIVE COM DIVISÃO DE TAREFAS. LONGA INVESTIGAÇÃO QUE CULMINOU NA APREENSÃO DE 40,114KG (QUARENTA QUILOS E CENTO E QUATORZE GRAMAS) DE MACONHA, FRACIONADAS EM 88 (OITENTA E OITO) PORÇÕES, 2 (DOIS) APARELHOS CELULARES, 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO E 1 (UM) ROLO DE PLÁSTICO FILME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DOS APELANTES. DECLARAÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS UNÍSSONAS E COERENTES AO LONGO DE TODA A PERSECUÇÃO CRIMINAL, CORROBORADAS PELOS RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO, LAUDOS PERICIAIS DE EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FARTO ELENCO PROBATÓRIO. ADEMAIS, PLEITO SUBSIDIÁRIO DE KETYLLEN DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ABSOLUTAMENTE DESCABIDO. VERSÕES DEFENSIVAS ANÊMICAS (ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECURSO DE KETYLLEN. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DE QUALQUER DOS CRIMES NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. ADEMAIS, MERA ADMISSÃO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE NÃO JUSTIFICA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE (SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA).



    PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. APELANTE ASSISTIDA POR DEFENSOR CONSTITUÍDO AO LONGO DE TODO O FEITO, COM EXCEÇÃO QUANTO À APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.



    RECURSO DE GEAN. REQUERIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE AINDA SE FAZEM PRESENTES. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, EM ESPECIAL PELA GRAVIDADE DO CASO E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.



    RECURSOS DE ALESSANDRO E KETYLLEN. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS DEFENSORES NOMEADOS NESTA INSTÂNCIA PELA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 1º, 2º E 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DESTA CORTE.



    RECURSO DE GEAN CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E DESPROVIDO. RECURSOS DE ALESSANDRO E KETYLLEN CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do Pacto de São José da Costa Rica; e 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente